Tribunal: TJDFT
Processo: 0731854-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. DEVERES DO CONDÔMINO. ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL. DESPESAS DEVIDAS. PARCELAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DEVIDAS. PARCELAS NÃO VENCIDAS NA DATA DO PAGAMENTO. INDEVIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelos réus contra a sentença proferida em ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do débito de taxas condominiais, bem como ao pagamento das despesas condominiais não adimplidas no curso do processo. 1.1. Em seu apelo, a parte requerida pleitea a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em preliminar, suscita que houve inépcia da inicial, porquanto o autor não apresentou boletos de cobrança para comprovar a existência de débito, o que impossibilita a defesa. Ainda em preliminar, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de conciliação. No mérito, pede a reforma da sentença para afastar os valores de 2022 e 2021, bem como os do acordo e qualquer valor anterior a 10/2017, pois comprovado que os apelantes apenas adquiriram o imóvel em 02/10/2017.
2. Da gratuidade da justiça. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. O primeiro recorrente é professor e aufere rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 3.300,00 mensais e a segunda recorrente é professora da educação básica da Secretaria de Educação do DF e aufere rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 4.000,00 mensais. 2.3. Considerando os documentos acostados e não havendo prova em contrário, os apelantes fazem jus ao benefício.
3. Da preliminar de inépcia da inicial. 3.1. Conforme preconiza o art. 373, II, do CPC, cabe ao réu comprovar quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito aludido pelo autor. 3.2. Caberia aos requeridos comprovar o pagamento dos valores cobrados pelo condomínio, não se podendo exigir do credor a produção de prova negativa de adimplemento.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. 4.1. Embora a legislação processual priorize a conciliação das partes, o pedido deve ser analisado em conjunto com os princípios condutores da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4.2. No caso dos autos, a audiência de conciliação não foi designada em face do desinteresse da parte autora, bem como porque em sede de contestação a parte ré apenas afirmou que não se opunha à designação, sem apresentar proposta de acordo ou manifestar concreto interesse em ofertá-la.
5. Do mérito. 5.1. Dispõe o art. 12 da Lei 4.591/64 acerca das taxas condominiais o seguinte: “Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio." 5.2. Preconiza, ainda, o art. 1.336, I, do Código Civil: "Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção." 5.3. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. 5.4. Como se vê, as dívidas anteriores à aquisição do imóvel o acompanham, de modo que o proprietário é o responsável pelos débitos, não podendo prosperar a pretensão da recorrente em isentar-se dos pagamentos das taxas condominiais referentes aos meses anteriores à aquisição do imóvel. 5.5. A respeito do valor contestado com referência a 10/2017, observa-se que se trata de acordo correspondente aos meses de agosto e setembro de 2017, conforme já consignado em sentença e demonstrado pela parte autora em planilha. 5.6. Embora não confirmem a realização do acordo, os apelantes tampouco comprovam o pagamento das parcelas de agosto e setembro de 2017, que de fato eram devidas, de modo que não há se falar em pagamento a maior.
6. No que tange às parcelas vincendas, necessário ressaltar que as taxas condominiais são obrigações prestadas de maneira sucessiva, cabendo, independentemente de pedido, a condenação do réu ao pagamento das taxas vencidas e vincendas enquanto durar a obrigação. 6.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 4. A obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 290 do CPC/73), de modo que a condenação deve compreender as parcelas vencidas e não pagas no curso da ação, enquanto durar a obrigação do condômino. [...]” (20170710087116APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 03/04/2018).
7. Recurso improvido.